Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702128-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E C I S Ã O O agravado UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JÚNIOR recorre pela via excepcional dos embargos de declaração (petição de ID 15966538) sustentando a ocorrência de “dúvida” para que seja declarada a impossibilidade de penhora dos vencimentos da esposa do agravado. Relatou que o acórdão determinou a busca de bens em nome da sua cônjuge com vistas a cumprir a execução e, com seus bens particulares, quitar o débito cobrado em sede de cumprimento de sentença de 2016. É o relatório. Decido. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas para sanar a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial, ou ainda para correção de erro material, à exegese do disciplinado no art. 1.022 do CPC/15, sendo necessário para tanto que a parte recorrente aponte (pressuposto) e demonstre (mérito) a ocorrência de, ao menos, um desses vícios, sob pena de, conforme o caso, não conhecimento ou insucesso da medida. Transcrevo o teor do impugnado acórdão proferido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 2016. PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. PENHORA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR QUE NÃO É PARTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1644, 1658 e 1664 DO CCB C/C ART. 790, IV, DO CPC. COBRANÇA DE TAXAS/DESPESAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DE IMÓVEL QUE SERVIA DE RESIDÊNCIA PARA O AGRAVADO E SUA FAMÍLIA, CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO E EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução/cumprimento de sentença, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 4. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge. Precedentes do STJ. Recurso provido. Decisão reformada. No particular, denota-se que o embargante não apontou, tampouco demonstra, a ocorrência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via dos embargos de declaração. Assim, como não indicou nenhum ponto na decisão embargada que eventualmente configurasse obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os aclaratórios não devem sequer serem conhecidos. Sobre o cabimento da via escolhida para aclarar dúvida, transcrevo recente jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME. I - Os embargos de declaração se prestam para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material. II - Não se reconhece como omissão ou contradição do julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, questões devidamente analisadas e fundamentadas, mas com resultado diverso do esperado pelos embargantes. III - Rejeitam-se os embargos de declaração opostos. (Acórdão 1242172, 07131256120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A previsão de cabimento da via excepcional dos aclaratórios em caso de dúvida (art. 48 da Lei No 9099/95) restou revogada com a vigência do Novo CPC. Atendida a prestação jurisdicional nessa instância Revisora, nos limites da decisão impugnada, cabe ao agravado, ora embargante, promover as medidas que entender necessárias e adequadas no juízo de origem. Advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte dos recorrentes, ser-lhes-ão aplicadas as multas estabelecida nos parágrafos do artigo 1.026 do CPC/2015, de acordo com as especificidades da causa. Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator